Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734407-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 79902549. Desentranhe-se a petição de ID 79892895. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator